Tribunal: TJPA
Processo: 0808250-85.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808250-85.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ANA CRISTINA DE SOUSA FERREIRA

AGRAVADO: ILMA ROSALIA FERREIRA, GILSILEY FERREIRA E FERREIRA, CLEYLSON FERREIRA FERREIRA, RITA DE CASSIA FERREIRA E FERREIRA, AMANDA POLYNI ALMEIDA FERREIRA, DANDARA TEODORA ALMEIDA FERREIRA

PROCURADOR: LYGIA AZEVEDO FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. EXCLUSÃO DE INVENTARIANTE. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO INCIDENTAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por ANA CRISTINA DE SOUSA FERREIRA contra decisão interlocutória do Juízo da 7ª Vara Cível de Belém, proferida no bojo do processo de inventário n.º 0825113-91.2021.8.14.0301, que determinou sua exclusão da qualidade de inventariante, sob o fundamento de ausência de comprovação suficiente de união estável com o falecido. A agravante alegou existência de robusto acervo documental que evidencia a convivência duradoura e pública com o "de cujus", além de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a exclusão da agravante da condição de inventariante com base apenas em juízo preliminar sobre a inexistência de união estável; (ii) estabelecer se os elementos probatórios apresentados são suficientes para permitir o reconhecimento incidental da união estável no curso do inventário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exclusão sumária da agravante da inventariança desconsidera acervo probatório relevante e configura afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da fundamentação das decisões judiciais, previstos no art. 93, IX, da CF/1988 e art. 489, §1º, do CPC.

4.

A agravante apresentou diversos documentos que, em sede de cognição sumária, evidenciam convivência pública e duradoura com o falecido, tais como declaração de união estável, escritura pública, dependência em plano de saúde, ficha funcional, declarações de imposto de renda e mídias digitais.

5.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o reconhecimento de união estável pode ocorrer incidentalmente em ação de inventário, desde que presente prova documental suficiente, sendo desnecessária, nesse momento, a dilação probatória.

6.

A presença dos requisitos do art. 300 do CPC justifica o restabelecimento da agravante à condição de inventariante: há fumus boni iuris no conjunto probatório apresentado e periculum in mora na exclusão da agravante, com potenciais prejuízos patrimoniais e alimentares.

7.

A decisão também encontra amparo no poder geral de cautela conferido ao magistrado pelo art. 297 do CPC, e no art. 1.019, I, do mesmo código, autorizando a concessão de tutela para suspender os efeitos da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A exclusão de possível companheira do falecido da inventariança demanda juízo definitivo sobre a existência de união estável, sendo indevida sua exclusão liminar diante de prova documental robusta.

2.

É cabível o reconhecimento incidental da união estável no curso do inventário, desde que presentes elementos probatórios suficientes, ainda que ausente reconhecimento prévio pelos herdeiros.

3.

O relator pode suspender os efeitos da decisão agravada com base no art. 1.019, I, do CPC, diante da presença dos requisitos do art. 300 do mesmo diploma legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 297, 300, 489, §1º, e 1.019, I; CC, arts. 1.723 e 1.725; Lei 9.278/1996, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.685.935/AM, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 17.08.2017, DJe 21.08.2017; TJ-AM, AI 4001343-43.2021.8.04.0000, Rel. Des. Lafayette Carneiro Vieira Júnior, j. 16.08.2021; STJ, AgInt no AREsp 975.206/BA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27.04.2017, DJe 04.05.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

Alex

Pinheiro Centeno

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANA CRISTINA DE SOUSA FERREIRA contra a decisão interlocutória lançada nos autos do processo de inventário n.º 0825113-91.2021.8.14.0301, proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Belém (Id. 77479597), a qual determinou a exclusão da agravante da qualidade de inventariante sob o fundamento de que não restaria suficientemente comprovada, pelas vias ordinárias, a alegada união estável com o falecido.

A decisão agravada, de forma sumária, acolheu o pleito dos herdeiros no sentido de que: (i) inexistia reconhecimento da agravante como companheira do "de cujus" por parte dos filhos deste; (ii) inexistia averbação de divórcio na certidão de casamento do falecido; e (iii) a declaração de união estável post mortem não era suficiente, por si só, para configurar a convivência marital.

Em suas razões recursais (Id. 19613024), a agravante sustenta, em suma: (i) a existência de acervo probatório robusto e documental que evidencia a existência de união estável duradoura com o falecido, incluindo declaração de união estável, escritura pública, ficha financeira do TCE, provas de dependência em planos de saúde e odontológico, fotos e vídeos do casal, inclusive prova nova em vídeo; (ii) que a decisão recorrida desconsiderou tais provas e incorreu em omissão, não analisando pedido expresso de reconhecimento de união estável constante na inicial; (iii) que a exclusão liminar de sua pessoa do polo ativo da ação de inventário viola seu direito ao contraditório e ampla defesa; e (iv) que, à luz da jurisprudência consolidada do STJ, é possível o reconhecimento de união estável incidentalmente no curso do inventário, desde que presentes provas inequívocas.

Na decisão interlocutória de ID nº.
21227742
, conheceu-se do recurso de agravo e deferiu-se o pedido de efeito suspensivo.

Agravo interno de ID nº. 22309491.

Não houve contrarrazões ao Agravo interno (ID nº. 24053996), nem ao Agravo de Instrumento
(ID nº. 21786031
).

Parecer do Ministério Público de 2º Grau pelo PROVIMENTO do presente RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, devendo a decisão proferida pelo Juízo de 1º grau ser modificada para determinar a inclusão da agravante ao inventário do
de cujus
, em tudo observadas às formalidades legais (ID nº. 21922815).

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

PRELIMINARMENTE

Registro que o feito se encontra pronto para julgamento, razão pela qual reconheço a prejudicialidade do Agravo interno de nº. 22309491 e passo ao julgamento do mérito do Agravo de Instrumento.

DO MÉRITO

A matéria devolvida a esta instância diz respeito à possibilidade de exclusão da agravante, ANA CRISTINA DE SOUSA FERREIRA, da qualidade de inventariante na Ação de Inventário e Partilha ajuizada por ela mesma, com pedido cumulado de reconhecimento de união estável com o falecido, sob o argumento de ausência de comprovação desta relação, conforme decisão interlocutória de Id. 77479597.

O juízo a quo sustentou sua decisão em três pilares: a inexistência de reconhecimento da união pelos herdeiros; a ausência de averbação de divórcio na certidão de casamento do falecido; e a insuficiência da escritura pública de união estável lavrada após a morte do de cujus.

Contudo, a decisão,
data venia
, revela-se prematura e desconsidera o extenso acervo probatório acostado aos autos, violando os preceitos do contraditório, da ampla defesa e da fundamentação das decisões judiciais, conforme disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 489, §1º, do CPC.

A agravante juntou documentos que, ao menos em sede de cognição sumária, evidenciam a existência de união estável: declaração de união, ficha funcional do TCE/PA, inclusão como dependente em plano de saúde, declarações de imposto de renda do falecido com dependência da agravante, além de registros fotográficos e videográficos de convívio público e contínuo.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que é possível o reconhecimento incidental da união estável no bojo do inventário, desde que haja prova documental suficiente. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE ABERTURA DE INVENTÁRIO. RECONHECIMENTO INCIDENTAL DE UNIÃO ESTÁVEL. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. POSSIBILIDADE. NÃO FIXAÇÃO DE TERMO INICIAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.
O reconhecimento de união estável em sede de inventário é possível quando esta puder ser comprovada por documentos incontestes juntados aos autos do processo.
Em sede de inventário, a falta de determinação do marco inicial da União Estável só importa na anulação de seu reconhecimento se houver demonstração concreta de que a partilha será prejudicada pela indefinição da duração do relacionamento marital. Na inexistência de demonstração de prejuízo, mantem-se o reconhecimento. Recurso especial conhecido e desprovido (STJ - REsp: 1685935 AM 2016/0262393-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/08/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/08/2017 REVPRO vol. 273 p. 515).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL EM SEDE DE AÇÃO DE INVENTÁRIO ACOMPANHADO DE DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA DISPENSAR A DILAÇÃO PROBATÓRIA – ADMISSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A admissão do pedido de reconhecimento de união estável em demanda sucessória restou condicionada, pela jurisprudência, à suficiente comprovação da relação.
2. Havendo o recorrente instruído a inicial com documentos suficientes a dispensarem a dilação probatória referente ao pedido de reconhecimento de união estável, seu processamento no bojo da ação de inventário é admitido.
3. Recurso conhecido e provido”. (TJ-AM - AI: 40013434320218040000 AM 4001343-43.2021.8.04.0000, Relator: Lafayette Carneiro Vieira Júnior, Data de Julgamento: 16/08/2021, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 16/08/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA –
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL EM SEDE DE AÇÃO DE INVENTÁRIO ACOMPANHADO DE DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA DISPENSAR A DILAÇÃO PROBATÓRIA – ADMISSIBILIDADE
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A admissão do pedido de reconhecimento de união estável em demanda sucessória restou condicionada, pela jurisprudência, à suficiente comprovação da relação. 2. Havendo o recorrente instruído a inicial com documentos suficientes a dispensarem a dilação probatória referente ao pedido de reconhecimento de união estável, seu processamento no bojo da ação de inventário é admitido. 3. Recurso conhecido e provido”. (TJ-AM - AI: 40013434320218040000 AM 4001343-43.2021.8.04.0000, Relator: Lafayette Carneiro Vieira Júnior, Data de Julgamento: 16/08/2021, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 16/08/2021) (grifos nossos).

No mesmo sentido, tem-se parecer do Ministério Público de 2º Grau:

“Portanto, para que seja concedido o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, se faz necessário a presença dos requisitos essenciais, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, ou seja, deverá a agravante demonstrar que o não reconhecimento de seus direitos, ou a demora deles, acarretará dano grave e de difícil reparação.

O inventário é um procedimento judicial ou administrativo necessário à transmissão dos bens aos herdeiros, sempre que uma pessoa falece. O procedimento é necessário qualquer que seja a natureza dos bens deixados pela pessoa falecida (móveis, imóveis, investimentos, dentre outros). Neste caso, a tramitação do inventário ocorre para efetuar a correta divisão do patrimônio deixado pelo de cujus (falecido) e a sua transmissão para os herdeiros, legais ou testamentários. Ou seja, a instrumentalização da divisão dos bens acontece por meio do inventário e partilha, que tem por objetivo formalizar a efetiva transmissão dos bens do falecido para seus herdeiros ou sucessores.

É importante destacar que, em se tratando de direito sucessório, o termo “patrimônio” abrangerá bens, direitos e, se houver, as obrigações (dívidas) deixadas pelo falecido. Entretanto, excluem-se as obrigações que somente poderiam ser prestadas pelo próprio falecido, quando ainda em vida, a depender de cada contrato.

Em outras palavras, pode-se dizer que a transmissão sucessória é formalizada pelo processo de inventário, onde os bens, direitos e obrigações deixados pelo falecido são levantados, conferidos e distribuídos, conforme cada caso concreto, realizando-se a partilha dos bens para os sucessores da pessoa falecida. Ele é necessário para a transferência legal do patrimônio do falecido aos herdeiros, sejam eles bens moveis, imóveis ou semoventes.

Corroborando com o posicionamento supra, vejamos precedente jurisprudencial,
in verbis
: [...].

Ademais, podemos observar que a união estável é amparada e reconhecida pela Constituição Federal como entidade familiar, a qual tem especial proteção do Estado. Assim estabelece a nossa Carta Magna no art. 226, §3º: “Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado § 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento”.

Quanto a partilha de bens na união estável, tem-se a concepção de que o regime de bens é comunhão parcial, conforme previsão expressa no art. 1.725 do Código Civil “Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens”. Portanto, reconhecida a união estável, os bens adquiridos em sua constância são considerados fruto do trabalho e do esforço mútuo, de acordo com o art. 5º da Lei nº 9.278/96: [...].

Vejamos o que os tribunais já decidiram acerca do tema: [...].

O Código Civil, em seu artigo 1.723, traz o conceito de união estável e descreve os elementos necessários para sua caracterização, quais sejam: [...].

Nesses termos, vislumbro a afirmativa ao pleito da agravante, pelo que considero a reforma da respeitável sentença do Juízo “a quo”, manifestando-me pela mutabilidade da decisão, tendo em vista o vasto conjunto probatório e inconteste da existência da união estável entre a Sra. Ana Cristina de Sousa Ferreira com o inventariado Sr. Amaro Pimentel Ferreira.

Assim, afigura-se necessária a reforma da decisão agravada, com o restabelecimento da agravante à condição de inventariante até que haja decisão definitiva sobre o reconhecimento ou não da união estável”
(grifos nossos).

Ressalte-se que o art. 1.019, I, do CPC confere ao relator poderes para conceder tutela antecipada para suspender os efeitos da decisão agravada. E é exatamente o que se impõe na presente hipótese, diante da presença dos requisitos do art. 300 do CPC: o fumus boni iuris é evidenciado pelo conjunto probatório já mencionado; o periculum in mora resulta da exclusão da agravante da inventariança, com possíveis prejuízos irreparáveis a direitos patrimoniais e alimentares, inclusive à sua subsistência.

A decis
ã
o tamb
é
m se coaduna como poder geral de cautela, previsto no art. 297 do CPC.
Recorde-se que, segundo o STJ, o Magistrado
“
valendo-se do poder geral de cautela, pode o magistrado determinar, de of
í
cio, provid
ê
ncia que lhe pare
ç
a cab
í
vel e necess
á
ria ao resultado
ú
til do processo
”
(STJ - AgInt no AREsp: 975206 BA 2016/0228964-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 27/04/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publica
çã
o: DJe 04/05/2017) (grifos nossos).

Assim, afigura-se necessária a reforma da decisão agravada, com o restabelecimento da agravante à condição de inventariante até que haja decisão definitiva sobre o reconhecimento ou não da união estável.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para reformar a decisão de primeiro grau e determinar a reinclusão de ANA CRISTINA DE SOUSA FERREIRA no polo ativo da ação de inventário n.º 0825113-91.2021.8.14.0301, na condição de inventariante, até julgamento definitivo da questão relativa ao reconhecimento da união estável, tudo na esteira de parecer do Ministério Público de 2º Grau.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 16/06/2025